Tribunal: TJES
Processo: 5000998-02.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000998-02.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY GAIA GRIPPA
RECORRIDO: NILTON LUCIO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (1). O AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO SEMINOVO FIAT PUNTO ELX 1.4 2008/2008 VERMELHO, PLACA MRX 2238, PELO VALOR DE R$15.000,00, E QUE NO DIA SEGUINTE À DATA DA AQUISIÇÃO, O AUTOR IDENTIFICOU PROBLEMAS NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO JUNTO AO RÉU. APRESENTAÇÃO DE DOIS ORÇAMENTOS AO REQUERIDO, QUE NÃO CONCORDOU, POIS CONSIDERAVA QUE OS VALORES ESTAVAM EXACERBADOS. ADUZ QUE O RÉU PROPÔS O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, SEM RESSARCIR O VALOR A VISTA, SENDO QUE O AUTOR NÃO CONCORDOU COM A PROPOSTA. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. (2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (3). RECURSO AUTOR. ALEGA QUE O RECORRIDO SABIA DA EXISTÊNCIA DO PROBLEMA, SENDO QUE VENDEU O VEÍCULO POR VALOR MENOR DO QUE O INDICADO NA TABELA FIPE. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4). CONTRARRAZÕES DO RÉU, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS APÓS A VENDA. NÃO DEMONSTRADA A CONDUTA CULPOSA OU MÁ-FÉ DO RECORRIDO. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.